Tribunal: TJDFT
Processo: 0002389-73.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0002389-73.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: AMOS SALVIANO CAVALCANTE, EVANIO DA SILVA BRAGA, JOSE EXPEDITO BRAGA DE MORAES, SHELTON ANTONIO VASCONCELOS FERREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ao Ministério Público que oficia junto ao juízo de origem para os devidos fins. Após, à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Brasília, 26 de outubro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator